Tribunal: TJDFT
Processo: 0709996-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em exame
1. Ação indenizatória proposta em face de associação de proteção veicular, visando o pagamento de indenização securitária ajustada em Termo de Quitação, a disponibilização de veículo reserva, o ressarcimento de valores descontados a título de depreciação do veículo e a compensação por danos morais.
2. O autor alega que, após sofrer acidente de trânsito, seu veículo foi considerado como perda total, tendo sido firmado acordo para o pagamento da indenização em determinado valor. Contudo, a ré não realizou o pagamento dentro do prazo estipulado. Sustenta que a ré realizou o reparo do veículo e o alienou a terceiros sem cumprir o compromisso indenizatório, além de ter aplicado um desconto por depreciação de 30% do valor do veículo, sem prévia informação ao consumidor. Afirma, ainda, que a ausência de disponibilização do carro reserva lhe causou prejuízos materiais e que a conduta da ré ensejou danos morais.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos do autor, que interpôs apelação pleiteando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) verificar a obrigatoriedade da ré em indenizar o autor nos termos do acordo firmado; (ii) definir se havia previsão contratual para fornecimento de veículo reserva em caso de perda total do automóvel; e (iii) apurar se a conduta da ré configura dano moral passível de compensação.
III. Razões de decidir
5. O contrato firmado entre as partes previa a indenização securitária ao autor, com dedução de 30% do valor da Tabela FIPE, por perda total do veículo. Diante da ausência de comprovação do pagamento, a ré deve restituir ao autor a quantia de R$ 11.050,13.
6. O regulamento do programa de proteção veicular exclui expressamente a disponibilização de veículo reserva nos casos de perda total. Assim, não há violação contratual por parte da ré nesse ponto, sendo indevido o reembolso pretendido pelo autor.
7. A demora excessiva no pagamento da indenização securitária caracteriza falha na prestação do serviço e extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixa-se a indenização em R$ 10.000,00.
IV. Dispositivo
8. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo do autor.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1692751, 0719764-87.2022.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19/04/2023; TJDFT, Acórdão 1196235, 20171010052386APC, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 14/08/2019; TJDFT, Acórdão 1113816, 20160110173014APC, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 18/07/2018.